Tribunal: TJSP
Processo: 1005302-24.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à Execução – Sentença de rejeição – Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão do julgamento – Cheque – Obrigação cambiária perante o portador que é desvinculada da causa de emissão perante terceiro - Embargado que é legítimo portador do título – Exigibilidade - Regularidade da cobrança via executiva - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à Execução – Sentença de rejeição – Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão do julgamento – Cheque – Obrigação cambiária perante o portador que é desvinculada da causa de emissão perante terceiro - Embargado que é legítimo portador do título – Exigibilidade - Regularidade da cobrança via executiva - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005302-24.2019.8.26.0229, da Comarca de Campinas, em que é apelante PEDRO
BORGES ITAPURA DE MIRANDA, é apelado VENT AR SERVIÇOS DE
MONTAGEM DE AR CONDICIONADO LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005302-24.2019.8.26.0229 -Voto no 14719 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
2
Apelação Cível no 1005302-24.2019.8.26.0229
Apelante: Pedro Borges Itapura de Miranda
Apelado: Vent Ar Serviços de Montagem de Ar Condicionado Ltda
Comarca: Campinas 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fabricio Reali Zia
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14719
TÍTULOS DE CRÉDITO
Embargos à Execução

Sentença de rejeição Requerimento de concessão de
efeito suspensivo superado em razão do julgamento

Cheque Obrigação cambiária perante o portador que é
desvinculada da causa de emissão perante terceiro -
Embargado que é legítimo portador do título

Exigibilidade - Regularidade da cobrança via executiva -
Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação int-erposto em face da
sentença de fls. 173/174, proferida em 08/05/2020, de relatório adotado, que rejeitou
embargos, e condenou o embargante a arcar com custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios de fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Apela
o
embargante
(fls.
177/192)
requerendo,
preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, alegando, em
síntese, que as cártulas executadas são originárias de contrato de prestação de
serviços formalizado com terceiro que não foi concluído, motivo pelo qual foram
sustados, o que torna os títulos inexequíveis, de modo que devem ser relativizados
os princípios da autonomia e da abstração, pois o embargado tinha ou deveria ter
ciência do desacordo comercial em razão da devolução dos cheques pelo motivo 21.
Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 202/207.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005302-24.2019.8.26.0229 -Voto no 14719 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
3
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 02/06/2020, é tempestiva e preparada (fls. 197/198).
Prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso em razão do presente julgamento.
No mérito, a sentença foi proferida com a fundamentação
que segue: “No mérito, no caso concreto não há falar em mitigação dos princípios
da literalidade e da autonomia, pois verifica-se que a exequente não possui relação
com a obrigação originária demonstrada à exordial, devendo, portanto, ser
respeitado o princípio da abstração, pois desnecessária a comprovação da
obrigação originária após a entrada dos títulos em circulação. Nessa toada, quanto
à relativização do subprincípio (da autonomia) da inoponibilidade da exceções
pessoais, ao contrário do alegado à inicial, não é possível constatar que a
embargada tinha ou deveria ter conhecimento da relação originária que deu causa
à emissão dos cheques, justamente devido à regra da abstração, a qual desvinculou
os títulos da obrigação originária, exceção pessoal esta que não poderia ter sido
oposta em face da exequente. Além disso, em virtude dos referidos princípios da
autonomia e da abstração, não há como presumir a má-fé da exequente ou a prática
de ato ilícito no recebimento dos cheques, os quais se desvincularam da obrigação
originária com a entrada em circulação efetuada pelo credor originário. Dessa
forma, não há falar em inexigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais
cobrados pela exequente, sendo de rigor a improcedência dos presentes embargos”
(fls. 173/174).
Cheque é ordem de pagamento à vista, sem qualquer
vinculação com a relação causal anteriormente estabelecida e que importou no
saque, vedada invocação de exceções pessoais pelo emitente, tendo direito o
portador de exigir dele o valor estampado no quirógrafo, que possui literalidade e
autonomia; interpretação dos artigos 32 e 25 da Lei número 7.357/85.
Daí o entendimento consagrado pelo C. STJ:
Súmula 531: “Em ação monitória fundada em cheque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005302-24.2019.8.26.0229 -Voto no 14719 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
4
prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula”.
E, como bem fundamentado na sentença, da abstração
informadora do instituto dos títulos de crédito não era dado ao portador presumir
que o cheque fora dado em pagamento de contrato de prestação de serviços não
cumprido ou não cumprido satisfatoriamente, muito menos quando da recepção do
quirógrafo.
Remanesce hígida a exigibilidade do cheque na relação
emitente-portador.
Do contexto, a sentença de rejeição dos embargos é mantida
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)